Tribunal: CARF
Processo: 19515.720434/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias, quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do Decreto no 70.235/72.
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção de PIS e COFINS, bem como a ausência de fundamentação legal no auto de infração, tem-se pelo cancelamento da exigência fiscal.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUICAO DE EDUCACAO. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da eficácia da garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade prevista no art. 150, IV, c, CF, aplicada na forma do artigo 14 do CTN e da norma regulamentadora de seus efeitos.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
Apenas a constatação da ausência de enquadramento aos requisitos previstos em lei para gozo da imunidade/isenção não é suficiente para a qualificação da multa. Não tendo sido demonstrado o intuito doloso na conduta, cabe ser afastada a qualificação da multa no percentual de 150%.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720434/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.630 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
ABASE ALIANCA BRASILEIRA DE ASS SOCL E EDUCACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA No 28, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO
DE
IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção de PIS e COFINS, bem como a ausência de fundamentação
legal no auto de infração, tem-se pelo cancelamento da exigência fiscal.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE
INSTITUICAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUICAO DE
EDUCACAO. SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da eficácia
da garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade prevista no art.
150, IV, “c”, CF, aplicada na forma do artigo 14 do CTN e da norma
regulamentadora de seus efeitos.
MULTA QUALIFICADA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
Apenas a constatação da ausência de enquadramento aos requisitos previstos
em lei para gozo da imunidade/isenção não é suficiente para a qualificação da
multa. Não tendo sido demonstrado o intuito doloso na conduta, cabe ser
afastada a qualificação da multa no percentual de 150%.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720434/2017-12
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso: i) por unanimidade de votos, para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
ao patamar de 75%; ii) por maioria de votos, para declarar a nulidade por vício material dos
lançamentos de PIS e COFINS. Vencidos os Conselheiros Carmem Ferreira Saraiva e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto,
Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que teve por
resultado o seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
IMPROCEDENTE a impugnações apresentada contra o Ato Declaratório Executivo no
153, de 28/07/2017, e contra os Autos de Infração do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS,
mantendo-se o crédito tributário exigido.
Vencida, por maioria de votos, a proposição de diligência do julgador Mauro José Silva
para averiguação do alcance da ação judicial sustentada pela contribuinte, se a referida
ação, além das Contribuições Previdenciárias, também tinha como objeto as demais
Contribuições para a Seguridade Social (CSLL, PIS e COFINS). Os demais julgadores
votaram contra a diligência proposta de acordo com as razões dos seus respectivos votos
(Voto Vencido do Relator Original e Voto Vencedor do Redator Designado).
Vencido, por maioria de votos (resultado de 3 x 1), o voto do Relator, que concluiu por
não conhecer das impugnações apresentadas relativamente às Contribuições da CSLL,
do PIS e da COFINS, conforme as razões expostas no voto vencido.
Transcreve-se, portanto, o relatório da DRJ:
A contribuinte acima identificada teve sua imunidade e isenção tributárias suspensas, no
período de janeiro/2012 a dezembro/2014, através do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 153, de 28 de julho de 2017 (fls.569), nos seguintes termos do seus art. 1oe 2o,
verbis:
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

...
Art. 1o Declara a suspensão da imunidade tributária da ABASE – ALIANÇA
BRASILEIRA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
EDUCACIONAL,
CNPJ:
62.207.634/0001-77, no período de 01/01/2012 a 31/12/2014, por inobservância ao
disposto no art. 150, IV, “c”, da Constituição Federal de 1988, artigo 14 do Código
Tributário e demais normas tributárias pertinentes à matéria.
Art. 2o Declara a suspensão da isenção tributária de que trata o art. 15 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, da pessoa jurídica ABASE – ALIANÇA BRASILEIRA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL , CNPJ: 62.207.634/0001-77, no
período de 01/01/2012 a 31/12/2014..
...
2 - Por conseqüência, em 17/11/2017, a autoridade fiscal, em jurisdição da Defis/São
Paulo, lavrou contra a mesma os seguintes Autos de Infração(lucro real trimestral)
relativos aos anos calendários 2012, 2013 e 2014: Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para
o Pis/Pasep – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS.
3 - Os valores do crédito tributário encontram-se discriminados no quadro abaixo (R$),
já incluída a multa de ofício de 150% e juros de mora à taxa Selic, atualizados até o
mês da lavratura:

4 - Cientificada do ADE no 153 em 06/09/2017(fls.612) e dos lançamentos tributários
em 22/11/2017(fls.897), a contribuinte apresentou, em 04/10/2017, Impugnação
contra a suspensão da imunidade/isenção (fls.624/642) e, em 19/12/2017, contra os
Autos de Infração (fls.904/925).
5 - A autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal lavrou Representação
Fiscal para Fins Penais formalizada mediante o processo 19515.720951/2017-83.
A) BREVE DESCRIÇÃO DOS FATOS DA FISCALIZAÇÃO(TVF-fls.800/821)
6 - Conforme o Estatuto Social e sua Consolidação (fls.100/134), a impugnante tem a
natureza jurídica de associação de caráter educacional, cultural e de assistência social
com Estatuto Social original registrado em 04 de maio de 1950, sob o n° 38, às fls.
100/116 do Livro "A-3" do Cartório de Registro de Títulos e Documentos no Registro
de Pessoas Jurídicas da Comarca de Campanha, Estado de Minas Gerais, onde tinha sua
sede e, posteriormente, tendo transferido sua sede para a Capital do Estado de São
Paulo.
7 - Tratando-se de uma entidade educacional, assistencial, sem fins lucrativos, submete-
se de forma vinculante à legislação de regência, para poder usufruir dos benefícios da
imunidade constitucional prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição
Federal, considerando as limitações impostas pelo § 4°, a saber:
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)VI- Instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
...
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas". (grifei)
8 - Nesse panorama, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (Doc. 1), de
número 08.1.90.00-2016-00792-0 foi emitido em 20/06/2016, o qual determinou
procedimento de fiscalização do cumprimento dos requisitos necessários para o gozo de
imunidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, bem como da isenção das
Contribuições Previdenciárias da Empresa, PIS e COFINS.
9 - O procedimento de fiscalização teve como objetivo verificar o cumprimento dos
fundamentos legais previstos na Constituição Federal, Lei 5.172/1966, Lei 9.532/1997 e
Lei 12.101/2009, quanto aos requisitos estabelecidos para o benefício da imunidade e
isenção tributárias.
10 - Para complementar elementos relativos aos anos de 2011 a 2013 apresentados em
procedimento de diligência fiscal 08.1.90.00-2014-03304-5, foi iniciada a fiscalização
em 1o/08/2016, quando se intimou a contribuinte pelo Termo de Início de Procedimento
Fiscal(fls.2/5) a apresentar a Contabilidade do período de 2014 em meio digital,
demonstrativos financeiros (Balanço Patrimonial, Folhas de pagamento de todos os
segurados da empresa, Demonstrativo do Resultado, LALUR e Relatório da
Administração) e Atas de reuniões/assembléias em que conste a eleição dos dirigentes
responsáveis.
11 - Posteriormente foram lavrados termos de intimação para apresentação de
documentos complementares. A entidade atendeu a todas as intimações visando
colaborar para o esclarecimento dos questionamentos apontados durante o
procedimento, mediante a apresentação de documentos e demais elementos solicitados.
12 - Examinada a documentação, a fiscalização apurou que a entidade deixou de aplicar
a integralidade de seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, deixando de atender ao inciso II do artigo 14 da Lei 5.172/1996
(Código Tributário Nacional), e a alínea b do parágrafo 2o do artigo 12 da Lei
9.532/1997, bem como feriu ao princípio da livre concorrência, estabelecida no inciso
IV do artigo 170 da CF/88.
13 - Em decorrência, foi expedido Ato Declaratório Executivo número 153, de
28/07/2017, no qual o Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo declarou a suspensão da imunidade tributária do
contribuinte, no período de 01/01/2012 a 31/12/2014, por inobservância ao disposto no
artigo 150, IV, “c”, da Constituição Federal, e artigo 14 do Código Tributário Nacional
e demais normas tributárias pertinentes à matéria.
14 - Em face da declaração da suspensão da imunidade pelo ADE, a fiscalização tomou
as providências para constituição do crédito tributário, inicialmente intimando a
contribuinte a fazer a opção pelo regime de tributação de suas receitas, tendo a mesma
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

optado pelo lucro real conforme o item 9 da impugnação apresentada em 04/10/2017
contra o ADE no 153, de 28/07/2017.
15 -Em razão da opção pelo lucro real, a entidade foi reintimada em 13/10/2017 a
apresentar o LALUR, tendo atendido à intimação pela entrega em 26/10/2017 do
referido livro fiscal, com apuração anual, e dos Demonstrativos Contábeis.
16 - Como não havia pagamentos do IRPJ/CSLL, solicitou-se à contribuinte a
apresentar o LALUR apurado trimestralmente, solicitação atendida em 10/11/2017, o
qual serviu de base para a apuração do Lucro Real e constituição do crédito tributário
pela fiscalização, conforme valores abaixo discriminados para a base de cálculo do IRPJ
e respectivo enquadramento legal, extraídos do Auto de Infração-IRPJ:

17 - Ainda foram efetuados os lançamentos da CSLL, apurada trimestralmente, com a
mesma base de cálculo do IRPJ, bem como os lançamentos do PIS e da COFINS, pelo
regime cumulativo, fatos geradores mensais.. O enquadramento legal dos lançamentos
encontra-se discriminado no corpo dos respectivos Autos de Infração.
B) BREVE DESCRIÇÃO DAS RAZÕES DAS IMPUGNAÇÕES (fls. 624/642 e
904/925)
18 - Tendo em vista que as impugnações apresentadas, contra a suspensão da imunidade
e isenção (fls.624/642) e contra os Autos de Infração (fls.904/925), compartilham de
muitas teses em comum, as mesmas serão discorridas conjuntamente. Os seguintes
pontos foram trazidos à discussão pela impugnante:
18.1 - Questões preliminares/prejudiciais
- Sustenta sobre a Impossibilidade de Encaminhamento de Representação Fiscal Para
Fins Penais.
- Clama pela anulabilidade da autuação por vício insanável resultante de distorção e erro
de motivação.
18.2 - Questões de mérito
- Invoca em seu favor Ação Declaratória de Imunidade e da Concomitância:
(...)
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

43 A douta fiscalização não levou em consideração para fins de sua autuação, que a
entidade ora Impugnante possui ação declaratória n° 1999.61.00.027005-0-SP onde
objetiva o reconhecimento da sua imunidade tributária das Contribuições Sociais
Previdenciárias em observância ao artigo 195, §7° da Constituição Federal e em
observância exclusiva ao artigo 14 do CTN.
(...)
- Reitera sobre a Imunidade Tributária no que se refere ao PIS/PASEP, COFINS e
CSLL:
(...)
47 Como demonstrado alhures, a entidade autuada possui reconhecimento quanto a sua
imunidade tributária na esfera judicial no que se refere às Contribuições Sociais
previstas no artigo 195, §7° da Constituição Federal.
(...)
- Suscita a Imunidade Tributária no que se Refere ao IRPJ.
- Pugna pelo Reconhecimento de Isenção em razão do Cumprimento da Lei
12.101/2009:
(...)
58 Como demonstrado alhures, os requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código
Tributário Nacional estão contemplados de maneira rígida pelo Estatuto Social da
Entidade ora Impugnante, razão pela qual, faz jus a imunidade.
(...)
- Observa sobre a necessidade de afastamento da multa de ofício em razão da ação
declaratória de imunidade.
- Observa sobre a necessidade de redução de multa aplicada.
19 - Ao final, solicita/aponta:
- para nulificar ou ainda anular os autos de infrações por erro de fato, legalidade e
motivação, ante o equívoco cometido.
- no mérito, que seja reconhecida a CONCOMITÂNCIA entre o processo
administrativo (autos de infrações) e a ação declaratória de imunidade n°
1999.61.00.027005-0-SP, onde se objetiva o reconhecimento da sua imunidade
tributária das Contribuições Sociais Previdenciárias em observância ao artigo 195, §7°
da CF e em observância exclusiva ao artigo 14 do CTN.
- ainda no mérito, reiterando "in totum" os termos da impugnação apresentada no
processo de suspensão de imunidade, que desde já fica fazendo parte integrante desta
defesa.
- que seja afastada a multa confiscatória aplicada por ser ilegal e abusiva, eis que a
entidade possui ação declaratória de imunidade julgada, onde afastou a exigência de
contribuições, sendo aplicável ao caso o artigo 151, V do CTN em conjugação com o
artigo 63 da Lei 9.430/96. "Ad cautelam", deve a mesma ser reduzida ao patamar
máximo de 20%, afastando, assim, o confisco.
- protesta pela realização de perícia contábil a fim de comprovar a irregularidade na
autuação, bem como protesta por juntar provas documentais.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

20 - É o relatório.
A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário:
2012,
2013,
2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTINÊNCIA E
NEXO DE CAUSALIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBJETO E CAUSA DE
PEDIR COM CONTEÚDO DISTINTO DA MOTIVAÇÃO DETERMINANTE
EXPRESSA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. EXTENSÃO
INDEVIDA DOS EFEITOS DA MEDIDA JUDICIAL PARA AS DEMAIS
CONTRIBUIÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL.
A imposição do princípio da unicidade de jurisdição no sistema processual brasileiro
determina uma regra delimitadora à instauração da fase litigiosa do procedimento na
esfera administrativa competente, visto que defeso a coexistência simultânea de
litigância análoga àquela em tramitação na via judicial.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
medida judicial sob qualquer natureza de modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de oficio e independentemente da consecução ou não de provimento
jurisdicional, sobretudo quando configurada a identidade do conteúdo do objeto da
pretensão e da causa de pedir demandada na esfera administrativa e na via judicial.
Por seu turno, descabe a atribuição dos efeitos da concomitância caso inexista
continência e nexo de causalidade entre ação em tramitação na esfera forense e a
essência da motivação determinante para imputação da perda da eficácia da norma
imunizante no tocante aos fatos geradores da obrigação tributária principal objeto da
autuação fiscal.
DA NULIDADE. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO E AUTUAÇÃO FISCAL.
INCONSISTÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE DIREITO
DA TIPIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
FORMULAÇÃO
EM
CUMPRIMENTO
ESTRITO
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se apenas em relação aos
atos e termos lavrados por agente incompetente, bem assim aqueles que repercutam na
tramitação processual defronte circunstâncias que denotem a ocorrência de prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa do contribuinte.
Inexiste a preterição do direito de defesa na hipótese da pormenorização das razões
pertinentes ao ADE de suspensão da imunidade, bem como evidenciado que o montante
dos créditos tributários, a descrição dos fatos e a capitulação legal firmadas na autuação
fiscal e em seus termos permitem-lhe a ampla e irrestrita cognição das motivações
determinantes do lançamento de ofício e viabilizem a condução de peça impugnatória
que demonstra perfeita interpretação do teor das infrações tipificadas.
A motivação em espécie consiste-se no dever imposto pela ordem pública para que a
autoridade tributária promova a justificativa escrita sobre as razões e as evidências
concludentes que determinaram a suspensão da imunidade e a constituição do
lançamento tributário mediante indicação dos pressupostos de fato e de direito que
implicaram na lavratura dos atos administrativos correspondentes. Observando-se as
infrações tipificadas na conclusão do procedimento de fiscalização se encontra
minuciosamente descrita no Parecer que amparou a expedição do ADE e no termo de
verificação fiscal atinente às autuações fiscais, ambos acompanhados das respectivas
fundamentações legais alusivas às condutas infracionais praticado pelo sujeito passivo,
não há de reconhecer nulidade dos atos administrativos.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DE INSTITUICAO
DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTITUICAO DE EDUCACAO. SUSPENSÃO DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
As receitas das atividades próprias das entidades assistenciais de educação sem fins
lucrativos consistem-se naqueles que prestem ao exercício de seus objetivos e
finalidades institucionais essenciais, desde que ocorra a observância estrita de todos os
requisitos normativos estipulados para mantença da fruição da imunidade atribuída na
forma da Constituição Federal.
Denotam-se receitas das atividades próprias aquelas que não ultrapassam a órbita dos
objetivos sociais das entidades, alcançando especialmente as receitas tipicamente
auferidas, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao custeio e manutenção das
entidades e à execução de seus objetivos estatutários.
Por seu turno, configura-se fora deste escopo, as receitas que são próprias de atividades
de natureza econômico-financeira ou empresarial, incluindo-se as receitas financeiras
dele derivadas, bem assim a prática de ilicitudes corporativas tendentes ao desvio das
finalidades institucionais e em desacordo com as obrigações acessórias de natureza
compulsória a elas atribuídas na forma da lei.
Constatada a inobservância dos requisitos materiais de preservação da eficácia da
garantia constitucional, é legítima a suspensão da imunidade aplicada na forma do
artigo 14 do CTN e da norma regulamentadora de seus efeitos.
PEDIDO DE PERÍCIA. BUSCA DE PROVAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência se não pairam dúvidas de natureza técnica sobre o
procedimento fiscal em face das provas apresentadas pela fiscalização e pela autuada.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
CSLL.
COFINS.
PIS.
VINCULAÇÃO
AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua
íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 23/10/2018 (e-Fl. 1.096),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais documentos (e-Fls. 1.098
e ss) em 22/11/2018.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte alega:
i.
Preliminarmente: (II.A) da reforma do v. acórdão ante à impossibilidade
de representação para fins penais; (II.B) da nulidade do v. acórdão por
flagrante cerceamento ao direito de defesa com relação à elaboração de
perícia contábil; (II.C) da anulabilidade ou reforma do v. acórdão no que
se refere a necessidade de reconhecimento da concomitância com ação
declaratória de imunidade das contribuições sociais; (II.D) da
anulabilidade ou reforma do v. acórdão no que se refere a necessidade de
reconhecimento da com ação declaratória de imunidade imposto de renda;
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

(II.E) da reforma do v. acórdão para extinguir o crédito tributário – artigo
156, inciso X; (II.F) da reforma do v. acórdão por vício insanável
resultante de distorção e erro de motivação; (II.G) da reforma do v.
acórdão em razão do dever de anular o ato administrativa com vício de
legalidade; (II.H) da reforma do v. acórdão em razão do dever de anular
decisão que engloba o procedimento do ato cancelatório de isenção e o
procedimento dos lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS;
ii.
No mérito: (III.A) das ações declaratórias de imunidade de Contribuição
(CSLL/PIS/COFINS) e Imposto de Renda Pessoa Jurídica; (III.B) da
imunidade tributária no que se refere ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL;
(III.C) imunidade tributária no que se refere ao IRPJ; (III.D) do
reconhecimento de isenção em razão do cumprimento da Lei 12.101/2009;
(III.E) da necessidade de afastamento da multa de ofício em razão da ação
declaratória de imunidade; (III.F) da necessidade de redução da multa
aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que os recursos apresentados são tempestivos, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, deles conheço.

Preliminares de Nulidade
Como visto no relatório, a contribuinte argui uma série de preliminares de
nulidade, que serão todas analisadas neste tópico.
No que se refere à preliminar de nulidade do item II.A do recurso, pleiteia a
interessada que a representação fiscal para fins penais não seja encaminhada ao Ministério
Público, até o julgamento definitivo do processo. Todavia, como já destacado pela DRJ, o Carf,
não é competente para apreciar controvérsias referentes a representação fiscais para fins penais,
nos termos da Súmula Vinculante no 28, do CARF. Portanto, rejeito esta preliminar.
Em seguida, argui a recorrente a preliminar de nulidade constante no item II.B,
em que pleiteia a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento ao direito de defesa, haja vista
o indeferimento do pedido de perícia.
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

Quanto a este ponto, entendo que o pedido de diligência/perícia não se trata de
direito potestativo, vez que cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo
necessário, conforme demanda o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o
processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”
Rejeito também esta preliminar de nulidade.
No que se referem aos itens II.C e II.D do recurso, em que a contribuinte argui um
tópico para requerer a “anulabilidade ou reforma” da decisão recorrida pela necessidade de
reconhecimento da concomitância com ações declaratórias de imunidade protocoladas, bem
como o item II.E, em que pleiteia a reforma do acórdão para extinguir o crédito tributário, ainda
com base nas mesmas ações declaratórias, entendo que se tratam de argumentos de mérito, razão
pela qual serão apreciados no tópico a seguir do voto.
Mais adiante, no item II.F, a recorrente pleiteia a nulidade do acórdão por vício
insanável de motivação por vício insanável resultante de distorção e erro de motivação. Alega
neste tópico que jamais foi proprietária ou detentora de cotas sociais da empresa ABASE
TELECOM, e que a motivação ensejadora de tais eventos é equivocada. Como se vê, neste
tópico, mais uma vez, a recorrente traz argumentos de mérito, que serão apreciados no tópico a
seguir.
Já no item II.G, a interessada suscita a nulidade dos autos de infração, por
entender que o processo refere-se à autuações que tramitam em conjunto com o processo de
suspensão de imunidade, o que seria inadmissível, haja vista que se estaria reunindo em um
único processo espécies tributárias com natureza distintas, ocasionando um inconteste vício
sanável.
Não há como acolher a pretensão da recorrente.
De fato, no presente processo tramita tanto o Ato Declaratório de Suspensão de
Imunidade e Isenção (e-Fls. 569 e ss), como os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
(e-Fls. 823 e ss). Contudo, tais processos estão intimamente interligados, vez que os autos de
infração foram gerados por conta do próprio ADE. O trâmite em conjunto dos presentes
processos trata-se de medida gerencial, e é até mesmo recomendável a fim de que se tenha uma
decisão conjunta e coerente de situações decorrentes. Ademais, não havendo qualquer prejuízo
ao direito de defesa da contribuinte, não vislumbro qualquer nulidade no procedimento adotado.
Por fim, argui a recorrente no item II.H, que era plenamente possível a ABASE
ALIANÇA constituir uma entidade mantida para exercício de atividade meio de tecnologia de
informática com prestação de serviços adicionados de internet, razão pela qual requer a anulação
da decisão da DRJ. Vê-se, novamente, que a recorrente ataca neste tópico questões de mérito,
que serão apreciadas no tópico a seguir.

Fl. 1163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

Das Alegações de Concomitância
Conforme se depreende do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente de
forma bastante insistente, tanto em sede preliminar como dentro dos tópicos de mérito, busca
reprisar os mesmos argumentos de concomitância com ação judicial em que se buscou o
reconhecimento da sua imunidade, a fim de cancelar a exigência fiscal.
Aduz no tópico II.C que o objeto da ação é idêntico ao submetido ao judiciário
por meio da ação judicial no 0027005-45.1999.4.03.6100, em que o TRF da 3a Região haveria
reconhecido a imunidade da recorrente para as contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS).
Já no tópico II.D, de forma inaugural neste processo, alega que também pleiteou o
reconhecimento da imunidade também para o IRPJ, por meio do processo no 0007192-
66.1998.4.03.6100, o que também teria sido reconhecido pelo TRF da 3a Região.
Pois bem.
Entendo que o presente caso não se trata de concomitância.
Como se sabe, o instituto da concomitância importa a renúncia às instâncias
administrativas ante a propositura de ação judicial, por qualquer modalidade processual, com o
mesmo objeto do processo administrativo.
De forma contrária ao que parece pleitear a recorrente, a concomitância implicaria
na ausência de conhecimento do recurso voluntário, e não no cancelamento do ADE e dos autos
de infração.
Por outro lado, o que a recorrente parece pugnar é a aplicação das decisões
judiciais, que supostamente reconheceram o seu direito a imunidade/isenção, a fim de cancelar a
exigência fiscal.
Penso que não seja possível.
No caso das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, tal
previsão encontra-se no Art. 150, VI, c e §4o, “in verbis”:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por
artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.”
(...)
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas.
(grifo nosso)
Observa-se no texto constitucional que, diferentemente das outras imunidades
concedidas, a imunidade das instituições de educação e assistência social requer o atendimento
aos requisitos da lei específica, e a observância com as finalidades essenciais da entidade.
Trata-se, portanto, de uma imunidade condicional!
Assim sendo, ainda que houvesse reconhecimento judicial da imunidade da
recorrente em sentido amplo, penso que isso não impede que a fiscalização tributária analise o
cumprimento dos requisitos previstos em lei, vez que dependem de exames fáticos que podem
ser modificados, em especial o dever de observância às finalidades da entidade.
No caso em apreço, a autoridade fiscal apurou 03 situações fáticas em que se
verificou que a recorrente aplicou recursos na manutenção e desenvolvimento de atividade que
não se enquadra no objetivo institucional da entidade, o que teria violado o art. 14, II, do CTN.
Ademais, no que se refere a alegação constante no tópico II.C, o voto vencido da
DRJ (que havia se manifestado por não conhecer da Impugnação quanto a CSLL, PIS e
COFINS, bem como manter a exigência tributária) destacou que a própria decisão judicial fez a
ressalva quanto ao atendimento aos requisitos previstos em lei. É o que se verifica na ementa da
apelação cível no 0027005-45.1999.4.03.6100/SP, de 06/11/2017 (inteiro teor-fls.1015/1018):
2. Reconsiderada a decisão anteriormente proferida, em divergência com a orientação
atual do Supremo Tribunal Federal, reexaminando a causa, para adequá-la à
jurisprudência consolidada, reconhecendo o direito da autora à imunidade prevista
no §7°, do artigo 195 da CR/88, enquanto preencher os requisitos do artigo 14 do
Código Tributário Nacional, colocando-a a salvo da exigência prevista pelo artigo 55,
da Lei n° 8.212/91, bem como da exigência prevista pelas Leis n°s 9.732/98 e
10.260/01.
No que se refere ao argumento inaugural do item II.D da imunidade de IRPJ, a
recorrente sequer juntou aos autos as peças recursais, colocando apenas a ementa e um trecho do
acórdão que reconhece a imunidade dos “impostos sobre os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável”
Como se vê, trata-se uma decisão estranha a presente lide, vez que a autuação de
IRPJ fora realizada sobre as atividades operacionais da entidade, em virtude da suspensão da
imunidade pelo período de janeiro/2012 a dezembro/2014, e não sobre aplicações financeiras.
Rejeito, portanto, as alegações da contribuinte.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

Exame do Mérito
 Do ADE no 153/2017
Inicialmente, antes de analisar o as exigências fiscais, torna-se necessário analisar
o teor e a extensão do ato declaratório de imunidade e isenção. Vejamos os dispositivos:
Art. 1o Declara a suspensão da imunidade tributária da ABASE – ALIANÇA
BRASILEIRA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
EDUCACIONAL,
CNPJ:
62.207.634/0001-77, no período de 01/01/2012 a 31/12/2014, por inobservância ao
disposto no art. 150, IV, “c”, da Constituição Federal de 1988, artigo 14 do Código
Tributário e demais normas tributárias pertinentes à matéria.
Art. 2o Declara a suspensão da isenção tributária de que trata o art. 15 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, da pessoa jurídica ABASE – ALIANÇA BRASILEIRA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL , CNPJ: 62.207.634/0001-77, no
período de 01/01/2012 a 31/12/2014.
Art. 3o Fica a pessoa jurídica mencionada sujeita aos lançamentos de ofício para a
constituição dos créditos tributários relativos aos tributos e contribuições devidos e
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, cujos fatos geradores
ocorreram no período abrangido pela suspensão da imunidade tributária aqui
especificada.
Como se extrai, o ato declara em ser art. 1o a suspensão da imunidade prevista no
art. 150, IV, alínea “c”, da CF que, conforme já transcrito no tópico anterior, trata da imunidade
de impostos, o que abrangeria o Imposto de Renda da presente autuação.
E, no artigo 2o, declara a suspensão da isenção tributária de que trata o art. 15, da
Lei no 9.532/97, vejamos:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos. (Vide Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subseqüente.
Pelo teor do ato ADE no 153/2017, instrumento apto a declarar a suspensão da
imunidade/isenção, resta clarividente que a suspensão abrangeu apenas IRPJ e CSLL.
Portanto, iniciarei a análise pela autuação de PIS e COFINS.

 Da Autuação de PIS e COFINS
Como visto no tópico anterior, extrai-se que a autoridade fiscal não expediu ato
declaratório específico para suspender a isenção de PIS e COFINS da recorrente.
Ora, em termo de diligência fiscal (e-Fls. 44 e ss), vê-se que a autoridade fiscal
inicia-se os procedimentos de fiscalização solicitando à contribuinte apresentar os documentos
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

elencados no art.29, da Lei 12.101/2009, para fazer jus a imunidade/isenção das contribuições de
que tratam os arts. 22 e 23, da Lei no 8.212/91. Benesse esta que possui previsão constitucional
no §7o, do art. 195.
Contudo, nos documentos de encerramento do processo, como a Notificação
Fiscal (e-Fls. 438 e ss), e o Parecer DEFIS (e-Fls. 549 e ss), limitam-se a fundamentar a
suspensão da imunidade prevista no art. 150, da CF, bem como da isenção prevista na Lei no
9.532/97. De igual modo, o TVF (e-Fls. 800 e ss), também não fundamenta a autuação de PIS e
COFINS com base em suspensão da imunidade.
Em momento algum do encerramento, houve qualquer menção aos fundamentos
legais para suspensão da isenção do PIS e da COFINS, o que preteriu completamente o direito de
defesa da recorrente.
Observa-se que além de não constar no ato declaratório a suspensão da isenção
para estas contribuições, o auto de infração sequer apresenta dispositivos legais específicos da
autuação. É o que se verifica:

Para agravar a situação, observa-se ainda que o acórdão da DRJ (voto vencedor)
manteve a autuação reflexa de PIS e COFINS, por um argumento completamente estranho ao
processo, por suposta decorrência de “omissão de receitas”, o que não é o caso em julgamento.
Vejamos:
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS E COFINS. VINCULAÇÃO AO
LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
LEGITIMIDADE
DAS
FORMALIDADES
PROCESSUAIS.
Conquanto toda a irresignação reportada em suas alegações preliminares, compete
ressaltar que a decisão pertinente ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ norteou as inferências correlatas aos autos de infração decorrentes, os quais, no
presente caso, foram lavrados para fins de constituição das respectivas contribuições
sociais, tendo em vista que derivam de elementos de prova idênticos e mantêm íntima
relação de causa e efeito.
Destarte, compete acentuar que tais inferências encontram fundamento legal,
plenamente em vigor, nos termos do art. 24, caput, da Lei no 9.249, de 26/12/1995,
segundo o qual estabelece que constatada a omissão de receita, esta deve ser tributada
pelo imposto de renda de acordo com o regime a que estiver submetida a pessoa jurídica
no período-base concernente à receita omitida.
De acordo com o § 2o do art. 24 do aludido diploma legal, denota-se irrepreensível a
admissibilidade da aplicação do preceito legal para fins de determinação da base
imponível que vise a constituição de lançamento das contribuições sociais reflexas.
Neste compasso, notadamente descabida a assertiva expressa no item II.c da peça
impugnatória (preliminar de nulidade por suposto vício de legalidade), porquanto
totalmente lídimo o procedimento de consolidação das autuações fiscais nos presentes
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

autos do processo, pois, em absoluta consonância com a redação expressa no §1o do art.
9o do Decreto no 70.235/72, alteradas pelas redações dadas pelas Leis no 11.196/2005 e
11.941/2009.
Assim sendo, impõe-se manter a eficácia da autuação reflexa correlata à CSLL, o PIS e
à COFINS
Penso que para o presente caso, o lançamento de PIS e COFINS somente poderia
decorrer de ato declaratório de suspensão de imunidade/isenção, conforme exigência do art. 32,,
da Lei no 9.430/96:
Art. 32.A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o sem
qualquer manifestação da parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I -a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II -a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§10.Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Revogado pela Lei no 13.165, de
20150)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Assim sendo, ante a inexistência de ato declaratório que reconheceu a suspensão
da isenção de PIS e COFINS, bem como a ausência de explicitação da motivação legal no Auto
de Infração e no TVF, tem-se que os autos de infração de PIS e COFINS não se sustentam, por
insanável vício material.
Nesse sentido, menciona-se o precedente do acórdão 1201-003.422, deste egrégio
tribunal:
Numero do processo: 10920.723806/2012-93
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 11 de dezembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
IMUNIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da imunidade/isenção
antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a exigência fiscal. Somente
após o ato formal de suspensão da imunidade/isenção pela autoridade competente é que
se abre ao auditor fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
tributário, a possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições.
Numero da decisão: 1201-003.422
Nome do relator: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Portanto, quanto a este ponto, voto por dar provimento ao recurso para cancelar
integralmente os autos de infração de PIS e COFINS.
 Da Autuação de IRPJ e CSLL
Ao que consta no Estatuto Social e sua Consolidação (fls.100/134), a impugnante
tem a natureza jurídica de associação de caráter educacional, cultural e de assistência social com
Estatuto Social original registrado em 04 de maio de 1950, sob o n° 38, às fls. 100/116 do Livro
"A-3" do Cartório de Registro de Títulos e Documentos no Registro de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Campanha, Estado de Minas Gerais, onde tinha sua sede e, posteriormente, tendo
transferido sua sede para a Capital do Estado de São Paulo.
Tratando-se de uma entidade educacional, assistencial, sem fins lucrativos,
submete-se de forma vinculante à legislação de regência, para poder usufruir dos benefícios da
imunidade constitucional prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal,
considerando as limitações impostas pelo § 4°.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

Extrai-se do relatório fiscal que houve o descumprimento dos requisitos para o
gozo da imunidade, conforme as palavras da fiscalização:
No cumprimento da determinação prevista no Termo de Distribuição Fiscal número
0819000.2016.00792-0, foram identificados fatos caracterizados como descumprimento
de requisitos necessários para o gozo da imunidade tributária prevista no artigo 150,
inciso VI, “c”, da Constituição Federal. Tais fatos encontram-se descritos na
Notificação Fiscal COMPROT 19515.720434/2017-12. Concluiu-se que a entidade
deixou de aplicar a integralidade de seus recursos na manutenção e no desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, deixando de atender ao inciso II do artigo 14 da Lei
5.172/1996 (Código Tributário Nacional), e a alínea b do parágrafo 2o do artigo 12 da
Lei 9.532/1997, bem como feriu ao princípio da livre concorrência, estabelecida no
inciso IV do artigo 170 da CF/88.
Pelo exame da Notificação Fiscal, às fls.438/476, verifica-se que a fiscalização
baseou sua conclusão pela suspensão da imunidade nos seguintes fatos:
Fato 1 - Da exploração de atividade econômica (serviços de informação) com
desvio de finalidade: a entidade explorou atividade econômica de prestação de serviços de
tecnologia da informação, conforme notas explicativas às demonstrações contábeis dos
exercícios de 2012, cuja atividade era executada pela unidade em Marília (CNPJ
62.207.634/0003-39), denominada Abase Tecnologia e pela natureza dos contratos firmados pela
impugnante. Em um dos contratos apresentados pela entidade, Contrato de Parceria entre a
entidade e empresa denominada Abase Telecom (Doc. 31 a), a entidade informa que prestará
serviços de provedor internet e desenvolvimento de sistemas. Em seu demonstrativo contábil do
exercício de 2013 informa que prestava serviços de internet. Informou, em resposta a termo de
intimação lavrado em 19/12/2016, que prestava serviços de programadores de softwares e do
sítio da ABASE e do Cristo Rei (colégio da entidade), possuindo setor de marketing, vendas e
suporte para redes de clientes (Doc. 35).
Portanto, os serviços prestados de tecnologia da informação compreendiam os
serviços de provedor de acesso à internet e desenvolvimento, manutenção e suporte de sistemas,
embora a receita da atividade esteja identificada como "Receita Internet".
Conforme apurou a fiscalização por quadro demonstrativo no corpo da
Notificação Fiscal, a "Receita Internet" representou 31 e 19% das receitas totais de 2012 e 2013
obtidas pela entidade, respectivamente. Em 2014 tem pouca representação por ter sido a
atividade alienada em 01/09/2013.
Embora as "Receitas Internet" tenham sido significativas em 2012 e 2013, valores
declarados no montante de R$ 5.514.291,09 e R$ 3.610.512,41 respectivamente, a prestação do
serviço não consta como atividade a ser executada pela entidade em seu estatuto social (Docs. 13
e 14). Neste informa que pode criar e manter atividades meio como instrumento de captação de
recursos e de suporte financeiro à promoção de suas finalidades institucionais, tais como serviços
de impressão gráfica e de reprodução de fotocópias, em seu artigo 6o e parágrafo único, porém
não cita a prestação de serviços de provedor de acesso à internet e desenvolvimento, manutenção
e suporte de sistemas, apesar da exploração da atividade à época das atualizações do estatuto
social.
Assim aplicou parte de seus recursos na manutenção e desenvolvimento em
atividades que não se enquadram como objetivo institucional, deixando de atender, portanto ao
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

inciso II do artigo 14 da Lei 5.172/1966 (CTN), bem como da alínea b do parágrafo 2o do artigo
12 da Lei 9.532/1997; e a exploração da atividade, beneficiada pela imunidade e isenção de
tributos, acabou por criar uma situação de concorrência desleal, ferindo a livre concorrência da
prestação de serviços de tecnologia da informação especificados anteriormente, pois concorre
com empresas que atuam no mesmo setor em condições favorecidas, ferindo assim o princípio da
livre iniciativa, estabelecida na Constituição Federal, artigo 170, inciso IV.
Fato 2: Da confusão patrimonial e aplicação de recursos em empresa
estranha (Abase Telecom) às finalidades institucionais da entidade: foi identificada empresa,
denominada ABASE — Serviços de Telecomunicações, Desenvolvimento e Comercialização de
Softwares Ltda, na qual foram aplicados recursos da Abase Aliança, logo, a mesma deixou de
aplicar a integralidade de suas rendas na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
sociais.
Conforme os lançamentos contábeis analisados, baixa de bens patrimoniais e
outros, listados pela fiscalização e dado ciência à impugnante, dos contratos, apurou a
fiscalização que a empresa Abase Telecom era parte da Abase Aliança, pois esta última forneceu
materiais, equipamentos, suprimentos e pessoal para que a Abase Telecom dispusesse de
condições para executar as suas atividades. A Abase Aliança, ao alienar a empresa, contabilizou
os valores decorrentes da venda da empresa e dos bens necessários para o seu funcionamento,
como resultado decorrente da desvinculação de uma filial.
Como a Abase Aliança destinou parte de seus recursos para materializar os
serviços prestados pela Abase Telecom, os quais deveriam ter sido aplicados nas suas finalidades
institucionais, que são a educação e a assistência social, deixou de atender ao inciso II do artigo
14 da Lei 5.172/1996 (CTN), bem como da alínea b do parágrafo 2-° do artigo 12 da Lei
9.532/1997.
Além disso, a confusão patrimonial ocorrida entre a Abase Aliança e a Abase
Telecom, fere o atendimento ao inciso III do artigo 14 do CTN, assim como à alínea c do
parágrafo segundo do artigo 12 da Lei 9532/1997, que determinam que a instituição imune deve
manter escrituração contábil revestida de formalidades que assegurem a sua exatidão, pois ao
registrar em sua contabilidade a alienação da Abase Telecom, deixou de atender ao princípio
contábil da entidade.
Com a confusão patrimonial ocorrida entre a Abase Aliança e a Abase Telecom,
deixou de atender também ao inciso III do artigo 14 do CTN, assim como à alínea c do parágrafo
segundo do artigo 12 da Lei 9532/1997, pois ao registrar em sua contabilidade a alienação da
Abase Telecom, empresa da qual não possuía formalmente participação societária, deixou de
atender ao princípio contábil da entidade, inserindo informações exteriores ao seu patrimônio,
deixando de garantir a exatidão de seus registros.
Fato 3 - Do investimento em ouro e da aplicação do recurso em finalidade
não institucional da entidade: a entidade aplicou R$ 3.000.000,00 na aquisição de ouro em
2006, sendo este posteriormente objeto de contrato de mútuo (Docs. 40 e 41), cujos pagamentos
da remuneração do investimento, bem como os valores do ouro mutuado não foram pagos pela
mutuária.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

A entidade adquiriu o ouro com o seu patrimônio, logo, destinando R$
3.000.000,00 para finalidade não institucional, deu a posse a terceiros mediante Contrato de
Mútuo, o terceiro não pagou a remuneração estipulada e tampouco devolveu o objeto mutuado, e
a entidade somente fez o registro do bem ser excluído de seus registros contábeis, deixando de
atender, portanto, ao inciso II do artigo 14 da Lei 5.172/1996 (CTN), bem como da alínea b do
parágrafo 29 do artigo 12 da Lei 9.532/1997
Como se vê, nas três situações acima, a entidade aplicou parte de seus recursos na
manutenção e desenvolvimento em atividade que não se enquadra como objetivo institucional,
deixando de atender, portanto ao inciso II do artigo 14 da Lei 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional), bem como o disposto na alínea b do parágrafo 22 do artigo 12 da Lei 9.532/97 e o
princípio constitucional da livre concorrência, previsto na CF/88 em seu artigo 170.
Diante deste quadro, caberia à impugnante trazer elementos concretos que
desconstruíssem os fatos apontados pela fiscalização baseados na materialidade citada,
contabilidade, contratos firmados e outros.
Todavia, a esse respeito, a impugnante não trouxe aos autos os elementos que
invalidassem as constatações fiscais, limitando-se a argumentos jurídicos, os quais entretanto não
conseguem refutar a materialidade trazida pela fiscalização.
Em boa parte de suas razões, a impugnante argumenta possuir decisão judicial a
seu favor que não impede a análise dos requisitos para gozo da imunidade condicional e da
isenção prevista no art. 15, da Lei no 9.532/95, conforme já abordado.
Quanto a alegação de possuir o CEBAS no período da autuação entendo que,
apesar de ser um requisito exigido pela legislação tributária para reconhecer a isenção, não
impede de analisar o atendimento aos demais requisitos previstos em lei, não sendo instrumento
suficiente para afastar a infração.
Portanto, não tendo havido óbice legal ao procedimento fiscal executado, e
demonstrado pela fiscalização o exercício de atividades que não aquelas dispostas no art.150, IV,
c, da CF/88, há que se manter tanto Ato Declaratório Executivo no 153, de 28/07/2017, como os
Autos de Infração do IRPJ e CSLL.

 Do Pleito De Afastamento Da Multa De Ofício Em Razão Da Ação Declaratória De
Imunidade
Em sede recursal, a recorrente aduz que, por possuir as já mencionadas ações
declaratórias, não caberia a incidência da multa de ofício, e que inexiste qualquer ato praticado
que possa ser considerado como sonegação.
Pois bem.
A multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n.
9.430/1996, é uma adjetivação da multa de ofício comum, de 75%, que é fundada no mesmo
dispositivo legal. Tal adjetivação está condicionada à verificação do cometimento dos crimes de
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (e-Fls. 800 e ss), extrai-se a seguinte
fundamentação para a qualificação da multa de ofício:
10.5. Considerando que o contribuinte deixou de atender aos requisitos legais exigidos
para usufruir da imunidade tributária no período compreendido no procedimento de
fiscalização 08.1.90.00- 2016-00792-0, o mesmo não poderia ter se declarado entidade
imune. Ao se declarar imune, impediu o conhecimento da ocorrência de fatos geradores
das obrigações tributárias por parte da autoridade fazendária, sendo tal ato enquadrado
no disposto no inciso I do artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
10.6. Sendo assim, o valor da multa foi duplicado, em atendimento ao § 1o do artigo 44,
que determina que o percentual de multa de ofício será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Com a devida vênia à interpretação dada aos fatos pela autoridade autuante,
entendo que o que restou demonstrado foi o desatendimento aos requisitos para usufruir da
imunidade/isenção tributária, o que ocasionou o lançamento de ofício.
Aqui é importante frisar que, em qualquer dos crimes acima mencionados, não
basta simplesmente o sujeito passivo da obrigação tributária deixar de recolher o tributo para que
se possa considerar ocorrida a sonegação ou fraude fiscal.
O divisor de águas entre esses crimes e o simples recolhimento de tributo é o dolo,
uma vez que os arts. 71 e 72 da Lei n. 4.502/1964 mencionam, expressamente, o caráter doloso
da conduta tipificada, e as práticas previstas no art. 1o da Lei n. 4.729/1965 demandam “a
intenção de eximir-se” do pagamento de tributos.
Portanto, o dolo é um elemento essencial para aplicação da multa qualificada, de
150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996. Sem a identificação do dolo, a referida
multa é inaplicável.
No caso, verifica-se que a autoridade fiscal fundamentou a qualificação da multa
de ofício pelo mero desenquadramento nos requisitos legais para usufruir da isenção, não
demonstrando um elemento adicional na conduta do contribuinte que tenha configurado o dolo.
Assim, entendo por afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao
patamar de 75%.

 Da Necessidade de Redução de Multa Aplicada
Neste tópico do recurso voluntário, pugna a contribuinte pela redução da multa de
ofício ao patamar máximo de 20% (confundindo-a com a multa de mora), e alega que a multa
aplicada possui caráter confiscatório.
Não assiste razão à contribuinte.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.630 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720434/2017-12

A multa de ofício aplicada fora exigido com a previsão legal do art. 44 da Lei no
9.430/96. Ou seja, a própria lei autoriza a aplicação da multa de 75% nos casos de lançamento ed
ofício, com possibilidade de duplicação nos casos previstos no §1o.
O percentual máximo a que a recorrente se refere, previsto no art. 61, da Lei no
9.430/96, aplica-se à multa de mora, que decorre do atraso no pagamento, não se confundindo
com a multa de ofício.
Quanto às arguições de que a multa é excessiva e confiscatória, argumento este
que está diretamente atrelada a uma suposta ofensa ao princípio constitucional do não confisco, é
cediço que este colegiado não possui competência para apreciar argumentos desta natureza, em
razão do disposto na Súmula CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, nego provimento ao recurso quanto a estas alegações.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito dar-lhe parcial provimento para declarar a nulidade por
vício material dos lançamentos de PIS e COFINS, e afastar a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a ao patamar de 75% quanto aos lançamentos remanescentes.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1174
DF CARF MF
Original